Tribunal: TJSP
Processo: 1015982-64.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda. Reparação de danos. Alegação de contradição no julgado. Inocorrência. Entendimento diverso de outra Turma julgadora para a solução da lide em casos paradigmas não rende ensejo ao efeito modificativo dos embargos. Não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.